Tribunal: TJSP
Processo: 1056860-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LC No 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS PENSIONISTAS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA VENCIDA (SPPREV) – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA

Ementa:
PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LC No 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS PENSIONISTAS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA VENCIDA (SPPREV) – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DA REPERCUSSÃO GERAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.